Tribunal: TJES
Processo: 0014069-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014069-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA BARBOZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por RAFAEL DE SOUZA BARBOZA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP. A decisão embargada manteve a improcedência do pedido de anulação do resultado da avaliação psicossomática do autor no concurso regido pelo Edital n.º 01/2018 – CFSd/PMES. O embargante alega a existência de omissões e erro de premissa fática no julgamento, e requer efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de prova documental constante dos autos, inclusive Nota Técnica emitida pelo CRP; (ii) estabelecer se a decisão incorreu em omissão por não oportunizar a produção de prova pericial; (iii) determinar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao interpretar o pedido como reavaliação psicossomática do candidato; e (iv) apurar se houve omissão quanto à natureza jurídica da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão quanto à prova documental não prospera, pois o acórdão embargado analisou de forma expressa a validade e a objetividade dos critérios técnicos constantes do edital, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que não tenha feito menção nominal à Nota Técnica do CRP.

Também foi expressamente enfrentada a questão da produção de prova pericial, sendo considerada impertinente para a solução do caso, o que afasta a alegada omissão ou cerceamento de defesa.

Não há erro de premissa fática, pois o acórdão reconheceu que a impugnação do candidato dizia respeito à legalidade dos critérios adotados, e concluiu, com base no edital e em jurisprudência consolidada, que não seria necessária nova perícia técnica.

A decisão embargada apreciou a legalidade do exame psicossomático à luz da legislação e da jurisprudência, de modo que a ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, mas mero descontentamento com o resultado do julgamento.

O voto rejeita os embargos por ausência de vícios, destacando que a via recursal eleita não é adequada à modificação do julgado e que as matérias suscitadas foram suficientemente enfrentadas para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção nominal a documento não caracteriza omissão quando a matéria nele contida foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.

A negativa de produção de prova pericial não configura omissão nem cerceamento de defesa quando considerada impertinente à solução da causa.

Para fins de prequestionamento, basta a manifestação explícita sobre a matéria suscitada, ainda que contrária ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022;

TJES, Embargos de Declaração Ap. 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 01/03/2016, pub. 11/03/2016;
STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
inter
posto por
RAFAEL DE SOUZA BARBOZA
contra o acórdão ID 7262853,
que
, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,
e
mante
ve
a improcedência da pretensão autoral voltada à anulação do resultado de sua avaliação no exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital n.º 01/2018 – CFSd/PMES.

Em suas razões recursais (ID 7527920), o recorrente alega, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à análise de prova documental produzida nos autos (inclusive Nota Técnica do CRP) que evidenciaria erro na avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora; (ii) houve omissão por não ter sido oportunizada às partes a fase de especificação de provas, especialmente a produção de prova pericial psicológica, a fim de aferir a adequação dos critérios aos manuais técnicos e normas do Conselho Federal de Psicologia; (iii) houve erro de premissa fática, pois a decisão tratou a perícia postulada como mera reavaliação do perfil psicossomático do candidato, e não como análise da legalidade dos critérios técnicos utilizados; (iv) o acórdão incorreu em omissão ao qualificar a demanda como de questão meramente de direito, quando, na verdade, demandaria a produção de prova técnica em razão das irregularidades apontadas no exame psicossomático, que teriam violado o princípio da legalidade.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a omissão quanto à prova documental e à Nota Técnica do CRP, vê-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as alegações relativas à suposta inadequação dos critérios utilizados na avaliação psicossomática. O acórdão embargado asseverou, com base em reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ, que a objetividade dos critérios estava assegurada, inclusive com previsão detalhada no edital (item 14 e Anexo III), sendo inaplicável a exigência de análise global das características.

Inclusive, em trecho do voto, consignou-se:
“[...] o edital [...] descreve, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos [...] elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual ‘[...] a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação [...]’ (REsp 1764088/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).”

Logo, ainda que não se tenha feito menção nominal à Nota Técnica, sua essência – a crítica à objetividade dos critérios – foi enfrentada de forma satisfatória, de modo que não se constata omissão a ser sanada.

Tampouco se verifica omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial. O acórdão analisou diretamente esse ponto ao afirmar:
“Não se vislumbra mácula procedimental ou cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado de primeiro grau, da realização de perícia ou prova testemunhal, dada a impertinência destas provas para a solução do caso.”

Portanto, o tema foi expressamente analisado, havendo, inclusive, referência à jurisprudência que veda novo exame psicotécnico sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim, a alegação de omissão carece de respaldo.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao tratar a perícia pretendida como mera reavaliação do candidato, quando seu objetivo seria aferir a validade dos critérios. Todavia, como se extrai do excerto supracitado, a decisão deixou claro que as características exigidas e os percentis avaliativos foram previstos de forma objetiva no edital, não sendo necessária a instrução probatória para esta finalidade.

Portanto, afasta-se o alegado erro de premissa, na medida em que houve valoração jurídica do pedido, com base na jurisprudência consolidada e nos documentos constantes dos autos.

Por fim, também não prospera a alegação de omissão sobre a natureza jurídica da demanda. A decisão embargada enfrentou a questão da legalidade dos critérios com base na previsão legal e editalícia e na jurisprudência dos tribunais superiores. A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, mas julgamento contrário à sua pretensão.

A análise das razões recursais evidencia que o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse Tribunal, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.